Tribunal: STJ
Processo: 2004056-71.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244428 - SP(2025/0448329-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCOS LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PRIMEIRA
FASE.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CABIMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.
1. Ação de exigir contas.
2. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a
procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas
exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas,
devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do
princípio da sucumbência.
3. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem
decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira
fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo,
inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito
econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do
do CPC.
art. 85
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f35f0f27-0e63-4a39-bf8c-e653f72ad7fc

RECURSO ESPECIAL No 2244428 - SP (2025/0448329-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCOS LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PRIMEIRA
FASE.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CABIMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.
1. Ação de exigir contas.
2. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a
procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas),
o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com
os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
3. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem
decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase
da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive,
qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-
se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do
do CPC.
art. 85
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MARCOS LUIZ DA SILVA,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão do
TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 8/7/2025.
Concluso ao gabinete em: 28/11/2025.
de exigir contas, ajuizada pelo recorrente em desfavor do BANCO
Ação:
SAFRA S/A.
julgou procedente a pretensão de exigir contas.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA52882425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:09:15
Código de Controle do Documento: 85414180-b7b1-4208-9c15-e8ea62241dd6

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Alienação fiduciária – Veículo
retomado por meio de ação de busca e apreensão – Decisão agravada de procedência
da primeira fase, com arbitramento de honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação – Insurgência do autor, requerendo a majoração da verba honorária –
Inadmissibilidade – Decisão judicial que, a rigor, não comportava fixação de
honorários, conforme precedentes desta C. Câmara – Primeira fase na qual apenas se
afere o dever ou não de prestar contas – Imposição de honorários advocatícios que
ocorre somente ao final, quando da sentença – Assim, considerando que sequer
deveriam ter sido arbitrados, respeitada a posição em contrário, não se admite a
pretendida majoração – RECURSO NÃO PROVIDO.

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação dos arts. 85, caput e §§ 2o e 8o-A, do
Recurso especial:
CPC, bem como dissídio jurisprudencial, argumentando acerca da possibilidade de
serem fixados honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de
exigir contas, os quais, segundo alega, devem ser fixados por apreciação equitativa.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Honorários sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas
No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, “com a
procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu
fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os
honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência” (AgInt
nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
REsp 1.952.570/PR,
9/12/2021;
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
REsp 1.918.872/DF,
4/4/2022;
REsp 1.874.907/DF,
Quarta Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
26/08/2021;
REsp 1.877.347/DF,
e
Terceira Turma, DJe
.
18/06/2021;
REsp 1.874.603/DF,
19/11/2020)
Frise-se, além disso, que, segundo o entendimento da Terceira Turma
deste Tribunal Superior, “considerando a extensão do provimento judicial na
primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo,
inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico
mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do
do Código de
art. 85
Processo Civil” (AgInt no AgInt no
julgado em
DJe de
REsp 1.878.411/DF,
21/3/2022,
. No mesmo sentido:
Terceira Turma, julgado em
24/3/2022)
REsp 1.874.603/DF,
DJe de
3/11/2020,
19/11/2020.
Documento eletrônico VDA52882425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:09:15
Código de Controle do Documento: 85414180-b7b1-4208-9c15-e8ea62241dd6

No particular, o TJ/SP, ao julgar o recurso interposto pelo recorrente,
concluiu que “a decisão que põe fim à primeira fase do procedimento de exigir
contas, por natureza interlocutória, não admite fixação de honorários advocatícios,
que somente serão arbitrados ao final, quando conhecido o vencedor” (e-STJ fl. 26).
Nota-se, assim, que o quanto decidido pelo Tribunal estadual destoa da
jurisprudência do STJ.
O acórdão recorrido, portanto, merece reforma no ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, para determinar a remessa dos autos ao TJ/SP, para que proceda
novo julgamento do agravo de instrumento interposto, na esteira do devido
processo legal, à luz da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA52882425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:09:15
Código de Controle do Documento: 85414180-b7b1-4208-9c15-e8ea62241dd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.428 / SP
Número Registro: 2025/0448329-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007258820248260435 20040567120258260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 67cbe92f-0622-44dc-9c84-9c441f242005